Tribunal: TJDFT
Processo: 0000069-98.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONHECIMENTO PARCIAL DE UM RECURSO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. ANTECEDENTES PENAIS. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. DETRAÇÃO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Se não houve manifestação na sentença sobre a restituição dos bens apreendidos e não foram opostos os necessários embargos de declaração, incabível a análise do pleito em sede recursal, sob pena de supressão de instância, devendo a Defesa ajuizar a medida processual adequada naquela instância. Apelo parcialmente conhecido.
2. O Juízo Sentenciante é competente para o processamento da ação penal, pois as investigações tiveram início em medidas cautelares autorizadas por aquele Juízo, que se tornou prevento nos termos do art. 71 do CPP. Além disso, o crime de organização criminosa possui natureza permanente, permitindo a fixação da competência pela prevenção, conforme jurisprudência consolidada. Preliminar rejeitada.
3. A denúncia descreveu os fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, refutando a alegação de inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada.
4. Há justa causa para a ação penal, porque a denúncia está amparada em provas que indicam a materialidade do crime e indícios de autoria. Preliminar rejeitada.
5. Não há ofensa à coisa julgada, quando o réu foi condenado, em outra ação penal por crimes distintos ao da presente ação penal, em que se apura o delito de organização criminosa. Preliminar rejeitada.
6. Comprovado que os apelantes integravam uma organização criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais, atuando em conjunto para a subtração, ocultação, adulteração de sinais identificadores e revenda de veículos automotores, com clara divisão de funções. 6. 1. A organização criminosa era composta por mais de quatro pessoas, com estabilidade e unidade de desígnios, praticando infrações cujas penas máximas ultrapassam quatro anos de reclusão e visando a obtenção de vantagem econômica ilícita, preenchendo os requisitos legais do tipo penal. 6. 2. Deve ser mantida a condenação dos apelantes às penas estipuladas para o crime previsto no art. 2o da Lei 12.850/2013.
7. A presença de antecedentes penais e da agravante da reincidência impedem que a pena seja fixada no mínimo legal como pretendem os apelantes, bem como seja abrandado o regime prisional, estipulado como inicial fechado.
8. Compete ao Juízo da Execução Penal realizar a detração da pena, para fins de fixação do regime inicial para o seu cumprimento, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP e o art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, até porque os apelantes ostentam outras condenações em fase de expiação.
9. Recurso de um dos apelantes parcialmente conhecido e demais apelos conhecidos integralmente. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.